Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-25.2022.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006143-25.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA ARAUJO - CPF: 012.988.392-11 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXIGIBLIDADE DE DÉBITO PRESCRITO
-
SERASA LIMPA NOME E ACORDO CERTO - PRETENSÃO DE
RECONHECIME
N
TO D
A
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - IMPOSSIBILIDADE -
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
NO ACORDÃO EMBARGADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se ausente
s
do acórdão embargado o
s
vício
s alegados,
a teor do art. 1.022 do CPC/15, e constata
do
que pretende a embargante a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, a rejeição dos
aclaratórios
é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
–

TUTELA INDEFERIDA -
MENOR
ES
DIAGNOSTICAD
OS
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

–

P
RETENDIDA
REALIZAÇÃO DAS TERAPIAS EM CLÍNICA PARTICULAR
–

INDICAÇÃO DE
REDE CREDENCIADA

-
ATENDIMENTO AO
ART. 12, VI, DA LEI Nº 9.656/98 -
OPÇÃO PEL
A CONTINUIDADE D
O ATENDIMENTO EM CLÍNICA
NÃO CONVENIADA -
REEMBOLSO NOS LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO
-

DECISÃO
MA
NTI
DA

-
RECURSO
DES
PROVIDO.

Se dos autos ressai que a Seguradora ofertou rede credenciada própria para a realização do tratamento multidisciplinar pretendido pelos agravantes, o
ptando a família pelo atendimento em rede particular, não credenciada à seguradora, o reembolso deverá se dar nos limites da Apólice de
Seguro.
-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.).

Desse modo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a

obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam
entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

Na verdade, a irresignação da embargante se prende ao resultado do julgamento, pretendendo sua alteração via
aclaratórios
, o que não se faz possível.

Nesses termos, a despeito de a embargante insistir
pelo reconhecimento da sucumbência recíproca no caso dos autos
com o afastamento de sua condenação aos honorários advocatícios
, certo é que conforme destacado no acórdão recorrido,
esta relatora, seguida pelos demais pares da Câmara,

manteve o entendimento da sentença quanto ao êxito mínimo
da autora
na ação principal
.

Nesse sentido, colaciono parte da
bem lançada
e explícita
sentença
que dispôs
:

[...]

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na ação de nulidade da dívida c/c declaratória de prescrição c/c reparação por danos

morais proposta por Juliana Ferreira Araújo em face de Hoepers Recuperadora de Crédito S/A e determino a baixa na plataforma denominada 'Acordo Certo", do débito prescrito no valor de R$731,41 (setecentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de nulidade e inexigibilidade da dívida e de indenização por danos morais
.

Como a requerida decaiu em parte mínima do pedido, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional
[...]
.

Assim, inexiste
obscuridade e contradição
a ser
em
sanada
s
.

Ademais, olvidou-se a recorrente que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15 e a embargante não logrou demonstrar a efetiva ocorrência de nenhum dos defeitos lá previstos.

Nesse passo, conforme decisão do STF por ocasião do julgamento do AI 791292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da CF,

as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.

Com efeito, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024